Tribunal: STF
Processo: RE 1415149
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Isaias Antunes dos Santos e Chrystian Jose Ramos Soares interpõem recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REMESSA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS EM FACE ÀS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. REFORMA DA DECISÃO. REMESSA AO TRIBUNAL DO JURI.” 



    Nas razões do extraordinário, o recorrente sustenta contrariedade ao artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. 



    Examinados os autos, decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, reconheceu a competência da Justiça Comum para decidir sobre o arquivamento indireto do IPM, em razão de alegada excludente de ilicitude. 



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil.



    Sobre o tema, em caso análogo ao presente, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do RE nº 1.057.995/SP (DJe de 15/8/18), que bem aborda a questão:



    “(...)



    No caso dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária que proferiu a decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, não tem competência legal e/ou constitucional para tanto. 



    Segundo a conclusão do relatório final do inquérito policial militar:



    “8. Durante o persecutório, o encarregado do IPM ouviu os policiais que vivenciaram os fatos, juntou documentos e conclui que há indícios da ocorrência, ainda que em tese, de crime militar de homicídio praticado pelo Sd PM 119773-8 Eraldo Xavier da Rocha Neto, pois há elementos suficientes de autoria e materialidade, uma vez que afirmou ter realizado disparos, tendo dois deles atingido Tawan da Silva Santana, que estava armado, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Zona Noroeste de Santos, onde devido aos ferimentos faleceu.”



    Como se vê, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se: 



    “Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (Grifei)



    Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. 



    Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militar (policial), contra a vida de civil. 



    Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: “nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”.



    No sentido do exposto, colho o entendimento firmado por esta CORTE e refletido nos seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes.



    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves.



    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 07/02/2017).



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998)



    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998).



    3. A doutrina acerca do tema é assente no “as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito – hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum – ou se suprimindo o tribunal primitivo” (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269).



     […] 



    6. Ordem denegada.” (HC 111.406/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje 16/08/2013)



    “COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – AGENTE MILITAR. Inexistente qualquer elemento configurador, a teor do disposto no artigo 9º do Código Penal Militar, de crime militar, a competência é da Justiça Comum, do Tribunal do Júri.” (HC 110.286/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 29/03/2012) 



    O acórdão recorrido destoa da jurisprudência firme desta CORTE no sentido de que cabe à Justiça Comum o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra vida de civil praticado por militar, ante sua natureza especial/constitucional em relação à competência, também, constitucional atribuída à Justiça Militar para julgamento dos crimes militares definidos em lei.” 



    Nesse mesmo sentido, anote-se a seguinte decisão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SISTEMA CONSTITUCIONAL ACUSATÓRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO E PRIVATIVIDADE DA PROMOÇÃO DA AÇÃO PENAL PÚBLICA (CF, ART. 129, I). IMPOSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DE INVESTIGAÇÃO POR MAGISTRADO SEM VISTA DOS AUTOS AO PARQUET. 1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4.693/BA, de minha relatoria, assentou, por unanimidade, que “o sistema acusatório consagra constitucionalmente a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, sendo dever do Poder Judiciário exercer a ‘atividade de supervisão judicial’ (STF, Pet. 3.825/MT, Rel. Min. GILMAR MENDES), fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 106.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 10/9/2013)”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE nº 1.279.828-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18-09-2020).



    Anote-se, ainda, decisões monocráticas que também tratam especificamente do tema em questão: v.g. RE nº 1.152.354/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/5/19; RE nº 1.273.945/SP, de minha relatoria, DJe de 26/10/20.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente